Tribunal: TJES
Processo: 5009044-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009044-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALQUIRENE DA SILVA LOPES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por professora em mandado de segurança, sob o fundamento de que a remuneração auferida pela recorrente seria suficiente para suportar o pagamento de custas processuais mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a percepção de renda mensal líquida inferior a 3 (três) salários mínimos, somada à ausência de elementos que infirmem a declaração de pobreza, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O indeferimento do benefício exige a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, sendo vedado o indeferimento de plano sem a prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência.

A percepção de remuneração líquida inferior ao patamar de 3 (três) salários mínimos configura critério objetivo compatível com a concessão da benesse, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A gratuidade de justiça não pressupõe estado de penúria ou miserabilidade absoluta, mas tão somente a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Inexistem elementos objetivos que indiquem ocultação de renda ou sinais de riqueza aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural quando não houver nos autos elementos que a desabonem.

A percepção de renda líquida inferior a três salários mínimos é parâmetro idôneo para o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2022; TJES, AI nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
VALQUIRENE DA SILVA LOPES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Barra de São Francisco, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pela
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante.

Em suas razões (id. 14136095), a recorrente sustenta que (i) cumpriu a determinação do Juízo de origem, comprovando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade por meio de contracheques e extratos bancários; (ii) aufere renda mensal inferior a três salários mínimos; (iii) o objeto da ação é sua reclassificação no concurso de professora, de modo que, no momento, não se encontra trabalhando na instituição de ensino, o que a impossibilita de arcar com as custas processuais.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 16068575), anuindo com a pretensão recursal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, diante do esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens, é cabível a utilização dos sistemas CCS-BACEN e CENSEC como meios subsidiários para a satisfação do crédito exequendo.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque, de início, é cediço que o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo sabido que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Também é cediço que, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“A requerente, pessoa física, qualifica-se como professora e pugnou pelos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, juntando na exordial declaração de hipossuficiência (ID. 56833437). Intimada para comprovar seu estado de hipossuficiência, juntou fichas financeiras contracheques (IDs. 62754320/62754342). Ocorre que, apesar de oportunizada a parte a comprovar seu estado de hipossuficiência, noto que os documentos juntados não possui o condão de convencer esta Magistrada da insuficiência de recursos da parte autora. Pelo contrário, extrai-se da inicial que a autora recebe remuneração suficiente para arcar com as custas, o que gerará, conforme o valor da causa, custas mínimas. Pelo exposto,
INDEFIRO
a Assistência Judiciária Gratuita”.

Ao compulsar os autos, verifico que os elementos disponíveis nos autos são incapazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada e erigida a partir da declaração de hipossuficiência acostadas aos autos (id. 56833437 - autos de origem).

Em primeiro lugar, porque a remuneração líquida auferida, inferior a 3 (três) salários mínimos, comprovada nos autos pelos contracheques (id. 62754342, 62754338 e 62754334 - autos de origem), adequa-se ao patamar remuneratório tido por compatível, por esta Corte de Justiça, ao deferimento do benefício,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista auferir remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, fazendo jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
. III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça concedida. (Data: 23/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002093-46.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos
. 4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Para além disso, oportuno acrescenta que inexistem - ao menos neste momento processual - elementos objetivos e concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, de sorte que, à míngua de indícios
que indiquem a possibilidade de ocultação de renda
ou
sinais de riqueza incompatível com o benefício pretendido
, deve-se assegurar à postulante o benefício postulado.

Sob essa perspectiva, aplica-se ao caso o entendimento de que “a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (TJES, Data: 17/Maio/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Disso conclui-se que, diante da ausência de quaisquer elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser concedida a gratuidade de justiça em prol da agravante.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
VALQUIRENE DA SILVA LOPES
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça em prol da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)